Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-65.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003393-65.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE ADQUIRIR GERADOR DE ENERGIA PARA A CONCESSIONÁRIA. LIMITES DA CONCESSÃO ULTRAPASSADOS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL PRIMÁRIA. DELIMITAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I.
Caso em exame

1. Apelações interpostas pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, condenou os réus a adotar medidas para evitar transbordamentos de esgoto em estação elevatória, incluindo a instalação de gerador de energia pela concessionária elétrica, atribuindo responsabilidade solidária ao ente estatal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se há nexo de causalidade entre eventual falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária e os danos ambientais constatados; (ii) se é legítimo impor à concessionária de energia elétrica a aquisição de gerador para estação de tratamento de esgoto; e

(iii) se o Estado-membro deve ser responsabilizado solidariamente por omissão fiscalizatória.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade pela aquisição de geradores de energia para garantir a continuidade do funcionamento de equipamentos para tratamento de esgoto recai sobre o responsável pelo serviço que necessita de fornecimento ininterrupto, não podendo tal obrigação ser transferida à concessionária de energia, ao passo que ultrapassa os limites da concessão.

4. Embora os estados federados tenham competência comum para proteção ambiental, a responsabilização por omissão fiscalizatória não pode ser presumida, exigindo demonstração específica do nexo causal, sob pena de transformar o Estado em segurador universal, especialmente quando identificado o responsável primário pelo dano.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recursos providos. Improcedência dos pedidos formulados contra os apelantes.

Tese de julgamento:

"1. Não compete à concessionária de energia elétrica a aquisição e instalação de geradores em estações de tratamento de esgoto, sendo essa responsabilidade do prestador do serviço de saneamento; 2. A responsabilidade solidária do Estado por danos ambientais decorrentes de omissão fiscalizatória, apesar de reconhecida em tese, não se aplica quando identificado o causador direto do dano e este possui plena capacidade para reparação."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, VI, art. 225, §1o, IV; Lei 6.938/1981, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 652; AREsp n. 2.470.010, Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 05/02/2024; AgInt no REsp n. 1.326.903/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018; STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na ação originária, o autor buscava compelir os requeridos, juntamente com o Município de Rondonópolis e a SANEAR, a promoverem medidas adequadas e eficazes para que não ocorressem novos transbordamentos de esgoto na Estação Elevatória da Vila Canaã e extravasamentos de seus efluentes sem tratamento diretamente no Córrego Bambu e no Rio Vermelho.

Em sentença, o juízo
a quo
ratificou os termos da antecipação de tutela deferida, homologou acordo firmado entre o autor, o SANEAR e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgando extinto o processo em relação a estes. Além disso, condenou a ENERGISA
"na obrigação de fazer, consistente na aquisição de equipamentos com capacidade suficiente para ser acionado de imediato, como gerador de energia, nas situações da falha no serviço por ela prestado",
observando que tal aquisição já havia ocorrido no curso do processo por ocasião do bloqueio de numerário em sua conta. Por fim, declarou a responsabilidade solidária do ESTADO DE MATO GROSSO na ocorrência dos danos.

Nas razões recursais, a ENERGISA alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que as obrigações impostas na sentença são estranhas aos serviços públicos de distribuição de energia que lhe foram concedidos.

No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, aduzindo que não houve falhas ou oscilações na prestação de serviços de distribuição de energia elétrica, conforme comprovado por relatórios de controle apresentados nos autos. Afirma, ainda, que cumpre adequadamente os índices de qualidade impostos pelo Poder Concedente. Por fim, contesta o bloqueio de valores realizado em suas contas para aquisição de gerador, alegando que tal obrigação recairia sobre o Poder Público local.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não praticou atos que o classifiquem como poluente ou agente responsável direto pelo dano ambiental no Rio Vermelho. Subsidiariamente, pugna pela impossibilidade de fixação de multa diária em face do Poder Público.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos dos apelantes, pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Ilegitimidade passiva
ad causam

Alegação da Energisa
. Não prospera a alegação de ilegitimidade sob o argumento de que não tem por missão a prestação de serviços de esgoto. Isto porque os argumentos fáticos delineados nos autos imputam responsabilidade à referida concessionária, motivo por que patente sua legitimidade.

Rejeito
a preliminar.

Quanto à alegação de que não houve falha na interrupção, a tese se mistura ao mérito, motivo pelo qual será adiante, no tópico de mérito, analisado.

Alegação do Estado
. Alega o Estado que a responsabilidade é do município. Por se tratar de danos ambientais, é de se admitir a responsabilidade do Estado, ainda em tese, para que, no mérito, se analise de forma mais detalhada a eventual responsabilidade e a sua extensão. Por isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando obrigar os demandados a adotarem medidas adequadas e eficazes para evitar novos transbordamentos de esgoto na Estação Elevatória da Vila Canaã e extravasamentos de esgoto não tratado para o Córrego Bambu e o Rio Vermelho.

Da análise dos autos, constata-se que o Juízo
a quo
, em decisão liminar posteriormente confirmada na sentença, determinou várias providências a serem adotadas pelos réus, inclusive, ordenou à ENERGISA a instalação de
"um grupo gerador de energia elétrica movido a motor de combustão interna na EEE (pelo menos de 700 KVA), com placa de transferência automática"
. Para viabilizar essa medida, houve bloqueio judicial de R$ 365.000,00 das contas da concessionária.

- Do recurso interposto pela ENERGISA

Em que pese a intenção de proteção ambiental que fundamentou a decisão recorrida, entendo que não se demonstrou falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária e que essa falha tenha correlação com os danos ambientais constatados. Ainda que se trate de concessionária, é preciso um elo mínimo a concretizar a responsabilidade da prestadora de serviços.

A concessionária juntou aos autos relatórios de registros e controles que não indicam oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica nos dias 18/09/2016, 20/09/2016 e 04/10/2016, mencionados pelo Ministério Público como datas de ocorrência dos extravasamentos.

Nos autos, na data de 18/09/2016 consta oscilação como
“causa provável”
de queima de motores que fazem a sucção e bombeamento dos efluentes para a ETE, sem juntada de laudo que aponte para ocorrência de dano elétrico.

Em casos de danos elétricos, a resolução setorial prevê o procedimento administrativo para ressarcimento, nos termos do artigo 600 e seguintes da Resolução 1.000/2021, não constando dos autos qualquer acionamento da empresa nesse sentido.

Já na data de 20/09/2016 houve novo extravasamento mesmo após substituição dos equipamentos, pelo que se justificou a ausência de capacidade do equipamento recém-instalado para carrear a totalidade dos efluentes.

Ainda, na data de 04/10/2016, foi informado nos autos que houve queda de energia que perdurou por 10 minutos,
“mas, como não havia um funcionário de plantão na Estação Elevatória da Vila Canaã não foi religada após o retorno da energia. Somente quando o SANEAR ficou sabendo dos fatos é que teria efetuado nova ligação da bomba”.

Pelas narrativas e documentos juntados, não se verificam informações quanto à interrupção de energia fora dos índices estabelecidos pela resolução setorial a justificar a condenação nos autos ou mesmo acionamento da empresa de energia para eventuais providências quanto aos supostos danos elétricos que lhe foram atribuídos.

Em verdade, o que se observa é que os problemas decorrem da precariedade e ausência de manutenção adequada dos equipamentos da estação elevatória, conforme apontado no relatório de inspeção elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

Ainda que houvesse falhas no fornecimento de energia - o que não ficou demonstrado nos autos - a responsabilidade da concessionária estaria limitada à melhoria desse serviço, não abrangendo a aquisição e manutenção de equipamentos necessários à prestação de outros serviços públicos que não lhe competem.

Dentro dos limites da concessão não está a obrigatoriedade de adquirir geradores de energia a pessoa jurídica de direito público interno (município/Sanear).

A interrupção da energia ocasionalmente é fato previsto na resolução setorial, mas isto não impõe o ônus de aquisição de geradores à prestadora dos serviços de energia elétrica. Ao contrário, incumbe à municipalidade, pela Sanear – prestadora primária dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto –, adquirir os geradores para evitar eventuais dissabores à população.

O princípio da precaução não se estende ao nível de erigir essa obrigatoriedade à prestadora de serviços de energia elétrica.

Destaco trecho de decisão da Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, que aborda a questão de responsabilidade quanto à aquisição de geradores de energia:

“(...)

33. Demonstrado que o fornecimento de energia elétrica está sujeito a interrupções (e isso é mais do que evidente e em qualquer lugar do mundo)
e que há um prazo normatizado ao seu restabelecimento pela prestadora do serviço
, nada mais natural de que todo aquele que exerça alguma atividade empresária, cuja falta, ainda que momentânea, do serviço o coloque em situação de risco, adote as suas próprias medidas de segurança.

34. É o que fazem hospitais, clínicas, supermercados e indústrias com a instalação de geradores para a manutenção da energia elétrica em hipóteses de interrupções do serviço, dimensionando tais aparelhos de acordo com as suas respectivas necessidades e os prazos regulamentares ao restabelecimento.

(...)

(AREsp n. 2.470.010, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 05/02/2024.)

A imposição de determinações judiciais que extrapolam os limites previstos no contrato de concessão de energia elétrica pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado entre a concessionária e o poder concedente.

Tais decisões, ao imporem obrigações não previstas contratualmente, acarretam custos adicionais à concessionária que, em última instância, são repassados aos consumidores por meio de reajustes tarifários, contribuindo para o encarecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica. Essa prática, além de violar os princípios da legalidade e da segurança jurídica, ameaça a sustentabilidade do modelo regulatório setorial.

Destaca-se, nesse ponto, a regra da reversibilidade, com intuito a garantir a segurança jurídica e a efetividade do processo, o que permite que decisões interlocutórias sejam corrigidas ou revistas ao longo do trâmite processual, como no caso de bloqueio de valores em conta bancária, medida que, por sua natureza reversível, pode ser revista ou revogada sem causar prejuízo irreparável às partes.

Portanto, a atividade de tratamento de esgoto é de responsabilidade do SANEAR e do Município de Rondonópolis, que são os responsáveis pela manutenção adequada dos equipamentos destinados a tal finalidade e pelas medidas de segurança a compelir a ocorrência de transbordo de dejetos.

Não há responsabilidade da Energisa, devendo a SANEAR e o Município, de forma solidária, em razão da regra da reversibilidade, restituírem os valores bloqueados e levantados para adquirir o gerador de energia (art. 296, CPC), destacando-se se estar na seara da responsabilidade objetiva o dever de se retornar ao
status quo
.

-
Do recurso do Estado de Mato Grosso

Em relação ao pleito de condenação do Estado de Mato Grosso tendo em vista a responsabilidade solidária decorrente da obrigação de fiscalizar, entendo que não vinga a pretensão.

Embora os estados federados detenham competência comum para proteger o meio ambiente (artigo 23, VI, da CF), a responsabilização estatal por omissão fiscalizatória não pode ser presumida ou genérica, exigindo-se a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano, sob pena de transformar o Estado em segurador universal, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente.

Em que pese a responsabilidade objetiva, para que o Estado seja responsabilizado por danos ambientais independentemente de culpa, é necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a omissão estatal (no dever de fiscalizar) e o prejuízo ambiental, o que não restou comprovado nos autos

Na seara do meio ambiente e em seu arcabouço principiológico, houve ferimento ao princípio da prevenção (artigo 225 §1.o IV da CF; artigo 4.o I da Lei 6.938/1981), pois a autarquia municipal e o Município – como ente maior – não realizaram a prevenção dos danos ao meio ambiente, e houve a poluição, degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudicaram o bem-estar da população, afetaram a biota, as condições sanitárias do meio ambiente e lançaram matérias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos (artigo 3o, III e alíneas, Lei 6.938/81).

O princípio do poluidor-pagador destaca a necessidade de o causador do dano ambientar arcar com os custos de prevenção, reparação e compensação dos danos, como forma de recomposição do patrimônio ambiental prejudicado de desestímulo às condutas lesivas ao meio ambiente.

No caso concreto, nota-se que houve uma agressão imediata e primária em razão de omissão na atividade desenvolvida pela SANEAR. Contudo, erigir que o Estado arque com os prejuízos em tal situação é uma demasia.

Ao contrário, se os danos fossem não identificáveis ou mais fluidos e dispersos, plausível a responsabilização subsidiária, Contudo, os danos foram localizados e decorrente de omissão na atividade básica da SANEAR.

O município falhou por meio de sua autarquia e o ente membro da federação falhou em sua fiscalização. Delegar essa responsabilidade ao Estado, mesmo em nível subsidiário, seria um excesso, mesmo porque, no caso concreto, houve acordo realizado entre a SANEAR, o município e o Ministério Público, o que esvazia a eventual responsabilidade fluida de obrigação em relação ao estado-membro.

Mesmo se se admitir que haja essa responsabilidade, devido às particularidades do caso concreto, a hipótese seria uma exceção (distinção) em relação à aplicação da súmula n. 652, Superior Tribunal de Justiça
(A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária).

O município, por sua autarquia realiza o fornecimento de água e saneamento no município e por culpa omissiva de seus funcionários, os reveses que ocorreram – queima das máquinas de tratamento de esgoto, falta de religamento das máquinas, ausência de pessoa no local, v.g.

Reitera-se que o fato de nos autos haver acordo entre o município, a SANEAR e o Ministério Público não faz persistir a responsabilidade do Estado-membro, uma vez que, como se disse, a responsabilidade é solidária – abrange a todos, notadamente a fiscalização – contudo, a execução é subsidiária, ou seja, somente se soçobrar a da Sanear e do Município ingressa-se contra o Estado – a tese é
ad argumentandum tantum
, pois, no caso concreto, entendo pela não-responsabilidade do Estado.

Nessa linha:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. CONSTRUCÕES IRREGULARES. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CARÁTER SOLIDÁRIO, MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. PRECEDENTES.

1. A responsabilidade do Estado por danos ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária, na condição de devedor-reserva.

Precedentes.

2. Há responsabilidade do Estado ainda que, por meios apenas indiretos, contribua para a consolidação, agravamento ou perpetuação dos danos experimentados pela sociedade. Hipótese que não se confunde com a situação de garantidor universal.

3. No caso dos autos, ainda que o acórdão recorrido tenha entendido pela inexistência de omissão específica, os fatos narrados apontam para o nexo claro entre a conduta do Estado e o dano, constituído pela edição de normativos e alvarás autorizando as construções violadoras do meio ambiente e não implementação das medidas repressivas às obras irregulares especificadas em lei local.

Ressalte-se, os danos permanecem sendo experimentados pela comunidade há mais de duas décadas e foram declarados pelo próprio ente público como notórios.

4. O reconhecimento da responsabilização solidária de execução subsidiária enseja que o Estado somente seja acionado para cumprimento da obrigação de demolição das construções irregulares após a devida demonstração de absoluta impossibilidade ou incapacidade de cumprimento da medida pelos demais réus, diretamente causadores dos danos, e, ainda, sem prejuízo de ação regressiva contra os agentes públicos ou particulares responsáveis.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.326.903/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

Não há tal prova nos autos, motivo pelo qual não procede o pedido.

No caso em questão, nota-se que a responsabilidade é do município, uma vez que a SANEAR é autarquia municipal, com inteira responsabilidade primária do evento ocorrido.

- Dispositivo

Em face do exposto,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos apelantes e, no mérito,
dou provimento
aos recursos de apelação interpostos pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em face dos apelantes. Ainda, condeno a SANEAR e ao Município de Rondonópolis, de forma solidária, a restituírem os valores bloqueados e levantados para adquirir o gerador de energia.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025